Tribunal: STF
Processo: RHC 152107
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE CONTRABANDO. ARTIGO 333 E ARTIGO 334, § 1º, “C”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA A SER DECIDIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As provas técnicas, diligências e demais embasamentos da condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016, HC n.º 118.051, Segunda Turma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe 28/03/2014. 



    2. In casu, consta dos autos a informação de que os pacientes Ziad Issam Said e Parys Souza da Fonseca foram condenados, pelo juízo de primeiro grau, à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e os pacientes Malek Mohamad Said e Patricia Eustaquio Farias de Figueiredo à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses, de reclusão, em regime inicial aberto, estas últimas substituídas por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 333 e 334, § 1º, “c”, do Código Penal.



    3. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 



    4. Para dissentir dos fundamentos do decisum recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. Agravo regimental desprovido.